Tribunal: STF
Processo: RE 1326412
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que o recurso extraordinário foi admitido somente quanto à alegação de vulneração ao art. 37, XI, da Constituição Federal, por inobservância do teto remuneratório. A matéria, contudo, não foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos embargos de declaração, de modo que ausente o prequestionamento da referida questão.
    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481-AgR/BA, Ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939- -AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, Ministro Luiz Fux):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.
    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.”
    (ARE 1.261.599-AgR/PI, Ministro Nunes Marques)
    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958- -AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; entre outros:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito. (…).”
    (ARE 1.271.070-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli – com os meus grifos e com grifos no original)
    Ressalte-se, por fim, que desse entendimento também não divergiu a Procuradoria-Geral da República que opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO TJRJ QUE ADMITIU O RE QUANTO À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO. O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ANALISOU A MATÉRIA EM QUESTÃO QUE SEQUER FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RE.” 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator